Tribunal: TJBA
Processo: 8081670-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081670-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Os Embargos de Declaração, instrumento de índole processual que visa a correção de obscuridades, a eliminação de contradições, a supressão de omissões ou a retificação de erros materiais na decisão judicial, não se prestam à rediscussão de questões de fato e de direito exaustivamente analisadas pelo Colegiado, revelando-se inadequada sua utilização quando o intuito da parte é o mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso concreto, o Embargante suscita suposta contradição na limitação dos juros moratórios a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário, contudo, o Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a aplicabilidade da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe tal limite aos contratos não regidos por legislação específica, dada a ausência de previsão de limite na Lei nº 10.931/04 para esse encargo, o que configura uma integração normativa e não uma contradição.

Da mesma forma, as alegadas omissões referentes à Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, venda casada de seguro prestamista, e à forma de repetição do indébito já foram clara e expressamente abordadas no voto condutor do Acórdão, que detalhou a abusividade da Tarifa de Cadastro em razão de seu valor excessivo e financiamento, a ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, a configuração da venda casada de seguro em consonância com o Tema 972 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.639.259/SP), e a aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados com base nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, observando a modulação temporal dos efeitos.

A determinação do termo inicial da correção monetária e dos juros a partir de cada desembolso indevido também foi estabelecida de modo preciso no julgado. Dessa maneira, a reiteração de argumentos já dirimidos e o manifesto descontentamento com a decisão colegiada caracterizam o caráter protelatório do recurso, a justificar a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8081670-03.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA